Tribunal: STF
Processo: RE 1440075
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DAS ESTIMATIVAS POPULACIONAIS DO IBGE PARA FINS DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO DECURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIOLA O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a alteração das estimativas populacionais do IBGE para fins de cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios no decurso do exercício financeiro viola o princípio da anualidade.



    5. Eventual alteração do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios em relação a um ente específico durante o exercício financeiro a que corresponde enseja ofensa ao princípio da anualidade, sendo indiferente se a mudança se deu para reduzir ou aumentar o referido coeficiente.



    6. Há ainda violação ao princípio da isonomia, na medida em que o recorrente teria alterado o seu coeficiente no FPM com base em sua população efetiva enquanto todos os demais municípios da federação permaneceriam submetidos às regras estimativas definidas pelo TCU.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.